Tribunal: TJDFT
Processo: 0735682-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735682-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRACILDO ALMEIDA ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por UBIRACILDO ALMEIDA ALBUQUERQUE em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n 0738805-74.2021.8.07.0001, em curso perante a 6a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória e determinou a emenda a inicial. Afirma ser militar da reserva e que atualmente se encontra em situação de superendividamento, contando com inúmeros descontos de instituições financeiras em seu contracheque. Alega que os empréstimos perfazem R$ 287.044,27 e em sua maioria foram realizados por boa-fé, para arcar com dívidas já existentes e para sua sobrevivência. Contudo, atualmente não consegue garantir o pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e de seus familiares. Observa que além dos débitos em folha, aderiu ao cheque especial e contratou antecipação de imposto de renda, sendo que há mais de mês depende de parentes para pagamento das dívidas. Assevera que o Juízo de origem indeferiu a tutela por impossibilidade de verificação da probabilidade do direito e negou vigência aos dispositivos legais que tratam sobre o superendividamento. Sustenta a existência, além do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, a probabilidade do direito. Para tanto requer a concessão de tutela provisória de urgência pra determinar a suspensão dos descontos na conta corrente e folha de pagamento, ou pelo menos sua limitação. Para tanto, alega que o ordenamento jurídico estabelece parâmetro de 30% da remuneração, bastando a demonstração do comprometimento da renda. Cita precedentes do TJDFT e do STJ. Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “(...) b) A concessão da antecipação da tutela nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, para com isso determinar desde já que as Agravadas suspendam os descontos mensais, referentes aos empréstimos contratados pelo Agravante de sua remuneração líquida total, até que seja feita a renegociação das dívidas em audiência de conciliação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia apta a induzir as Agravadas a adotar o comportamento desejado. c) Subsidiariamente, ainda em sede de antecipação de tutela, caso entenda o douto Magistrado que não seja possível a suspensão total dos descontos, que seja determinada a limitação de desconto de 30% na remuneração total líquida (folha de pagamento mais a conta corrente) do Agravante, conforme ocorre com o crédito consignado; (...)” A decisão impugnada foi assim lançada: Relatório Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Ubiracildo Almeida Albuquerque (“Autor”) em desfavor de BRB – Banco de Brasília S.A. (“Primeiro Réu”), Banco Daycoval (“Segundo Réu”), Banco Santander S.A. (“Terceiro Réu”) e Banco Pan S.A. (“Quarto Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é policial militar da reserva e recebe seu salário por meio de conta bancária mantida no primeiro réu; (ii) está superendividado, pois sofre descontos em folha e conta-corrente; (iii) os empréstimos que contraiu com os réus, de boa-fé, totalizam R$ 287.044,27; (iv) não consegue pagar as suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial; (v) além disso, está no cheque especial e contratou a antecipação da restituição do imposto de renda, que também é uma espécie de empréstimo. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) A concessão da tutela de urgência para determinar que as Requeridas suspendam os descontos mensais referentes aos Contratos contratados pelo Requerente de seus rendimentos líquidos totais (suspensão incidente no consignado + conta corrente), até a audiência de conciliação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) Subsidiariamente, seja deferida tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos dos empréstimos na conta corrente e na folha de pagamento do Requerente, no patamar de 30% sobre a remuneração líquida, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo. Neste caso, que seja distribuído o referido percentual entre as credoras, conforme o crédito de cada uma delas; (id. 107566745 – p. 16). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 294.262,05. 5. O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Desde logo, não há que se falar na aplicação imediata dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento é descabida. 14. Deveras, a Lei no. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. 15. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no. 14.181/2021, entende-se por superendividamento “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 16. Como se nota, a caracterização do superendividamento exige a prévia regulamentação do conceito de mínimo existencial, sem o qual não é possível dessumir se o consumidor, de fato, está ou não superendividado. 17. Posto em outros termos: (i) se o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial do consumidor; e (ii) se o conceito de mínimo existencial demanda regulamentação, por expressa disposição legal; é forçoso concluir que, enquanto não sobrevier a predita regulamentação, as normas que tratam da repactuação de dívidas do consumidor superendividado carecerão de eficácia. 18. Ademais, somente com a adoção de critérios minimamente objetivos os credores poderão avaliar se o plano de pagamento proposto pelo consumidor, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preserva, de fato, não mais do que o seu mínimo existencial. 19. De igual sorte, para a elaboração do plano judicial compulsório, é imprescindível uma regulamentação mínima do conceito de mínimo existencial a fim de compatibilizá-lo com as medidas de temporização ou atenuação que serão eventualmente empregadas. 20. É bem de ver, ainda, que não se afigura adequado, razoável ou recomendável que o conceito de mínimo existencial seja definido a partir da jurisprudência. 21. Com efeito, não é possível extrair da jurisprudência um conceito minimamente uniforme de mínimo existencial que possibilite a avaliação objetiva do plano de pagamento a ser proposto pelo devedor. 22. Ainda que assim não fosse, os arts. 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-C, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, ao sujeitarem o conceito de mínimo existencial à regulamentação, afastam a plena eficácia das referidas regras. 23. Impende sublinhar que a regulamentação do conceito de mínimo existencial é condição sine qua non para o reconhecimento do direito subjetivo do consumidor à repactuação de suas dívidas na forma prevista na Lei no. 14.181/2021. 24. Até mesmo alguns direitos fundamentais, que têm aplicação imediata, conforme o art. 5o, § 1o, da Constituição, demandam regulamentação para conferir direito subjetivo aos destinatários da norma. 25. Veja-se, a propósito, o escólio do ministro Gilmar Mendes: Os juízes podem e devem aplicar diretamente as normas constitucionais para resolver os casos sob a sua apreciação. Não é necessário que o legislador venha, antes, repetir ou esclarecer os termos da norma constitucional para que ela seja aplicada. O art. 5o, § 1o, da CF autoriza que os operadores do direito, mesmo à falta de comando legislativo, venham a concretizar os direitos fundamentais pela via interpretativa. Os juízes, mais do que isso, podem dar aplicação aos direitos fundamentais mesmo contra a lei, se ela não se conformar ao sentido constitucional daqueles. [...] Essa característica indicada pela própria Constituição, entretanto, não significa que, sempre, de forma automática, os direitos fundamentais geram direitos subjetivos, concretos e definitivos. Há normas constitucionais, relativas a direitos fundamentais, que, evidentemente, não são autoaplicáveis. Carecem da interposição do legislador para que produzam todos os seus efeitos. As normas que dispõem sobre direitos fundamentais de índole social, usualmente, têm a sua plena eficácia condicionada a uma complementação pelo legislador. [...] Mesmo algumas normas constantes do art. 5o da Constituição Federal não dispensam a concretização, por via legislativa, para que possam produzir efeitos plenos e mesmo adquirir sentido. A garantia do acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV) não prescinde de que a lei venha a dispor sobre o direito processual que viabilize a atuação do Estado na solução de conflitos. Da mesma forma, a garantia do Júri (art. 5o XXXVIII) reclama legislação processual adequada. A plenitude de efeitos dessas normas depende da ação normativa do legislador, porque essas normas constitucionais caracterizam-se por uma densidade normativa baixa. Quanto a elas, não obstante o que diz o § 1o do art. 5o da Constituição, a maior medida da sua eficácia queda na dependência do legislador infraconstitucional, cuja inércia pode embargar o propósito do constituinte e atrair a censura da inconstitucionalidade por omissão. A inteligência do art. 5o, § 1o, da Constituição não pode fazer-se sem atenção à natureza das coisas, consoante a lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que adverte: “pretender que uma norma incompleta seja aplicada é desejar uma impossibilidade, ou forçar a natureza que, rejeitada, volta a galope”. Por isso, sustenta Celso Bastos que, quando a norma de direito fundamental não contiver os elementos mínimos indispensáveis que lhe assegurem aplicabilidade, nos casos em que a aplicação do direito pelo juiz importar infringência à competência reservada ao legislador, ou ainda quando a Constituição expressamente remeter a concretização do direito ao legislador, estabelecendo que o direito apenas será exercido na forma prevista em lei -, nessas hipóteses, o princípio do § 1o do art. o da CF haverá de ceder.[7] 26. Em lição que se aplica ao caso, é forçoso concluir que as normas trazidas a lume pela 14.181/2021 são de baixa densidade normativa e exigem, inexoravelmente, a regulamentação do conceito de mínimo existencial para que sejam aplicadas. 27. Sem tal regulamentação, reafirme-se, não se configura nem mesmo o direito subjetivo do consumidor à repactuação das dívidas na forma prevista nos arts. 104-A e 104-B do diploma protetivo. 28. De resto, não é sequer razoável que cada juiz defina, por si e à luz de suas próprias idiossincrasias, o conceito de mínimo existencial, sob pena de carrear intolerável insegurança jurídica para as relações negociais. 29. Por conseguinte, enquanto não sobrevier a regulamentação prevista nos arts. 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-C, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o processo de repactuação de dívidas afigura-se inaplicável. 30. Superada a questão a respeito da Lei no. 14.181/2021, também não há plausibilidade jurídica na suspensão ou limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor. 31. Não se discute a impossibilidade de os empréstimos consignados em folha de pagamento excederem o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor, conforme prevê o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no. 840/2011[8]. 32. Tal limite, como é intuitivo, decorre de uma presunção de que a capacidade financeira do servidor ficaria prejudicada em caso de comprometimento maior de sua renda mensal. 33. Todavia, esse limite não se aplica a contratações diversas, livremente pactuadas a critério do consumidor, a exemplo de empréstimos e financiamentos em que há autorização expressa para débito das parcelas e dos encargos moratórios na conta-corrente do contratante, mantida na instituição financeira credora. 34. A esse respeito, não se olvida que o salário é bem impenhorável. Todavia, havendo previsão em contrato do desconto em conta-corrente, não há falar em constrição judicial que, substituindo a vontade do devedor, vise à satisfação de um determinado crédito. 35. Ao revés, em casos tais, o contratante livremente anui à forma previamente estabelecida para o pagamento de sua dívida, ao autorizar o desconto de quantias depositadas em conta-corrente – ainda que destinada ao recebimento de seu salário. 36. Além do mais, convém ressaltar que os contratos de mútuo para pagamento mediante débito em conta-corrente costumam apresentar taxas de juros significativamente inferiores às demais taxas praticadas no mercado. 37. Assim, não pode o consumidor oferecer o desconto em sua conta-corrente a fim de obter taxas mais vantajosas, e, posteriormente, inviabilizar unilateralmente a utilização de tal garantia. Corroborando esse entendimento, colhem-se inúmeros julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[9]. 38. Deveras, o cidadão plenamente capaz pode dispor de sua renda mensal da forma que melhor lhe aprouver, inexistindo vedação legal à forma de garantia contratada. Vale esclarecer, ainda, que a teoria do superendividamento não pode servir para afastar a responsabilidade contratual em qualquer situação, mormente quando não demonstrado nenhum excesso por parte do credor. 39. É bem verdade que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça editou – e já cancelou – a Súmula no. 603, cujo enunciado dispunha que é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual[10]. 40. Não obstante, ao interpretar o referido enunciado, a Corte Superior assentou que: [...] a primeira questão controvertida que ora se apresenta, portanto, consiste em saber se, mesmo havendo expressa previsão contratual para desconto de débitos de mútuo feneratício em conta-corrente, sem que o correntista tenha revogado a ordem, há, à luz da Súmula 603/STJ, falar em ilicitude da conduta do banco mutuante e administrador da conta que promove o referido lançamento. [...] É oportuno consignar que os arts. 1o, 3o e 4o da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, apresentam regulamentação para o tema controvertido que reputo adequada, equânime, consonante com a jurisprudência do STJ e a mencionada Súmula 603/STJ [...] De outra parte, [...] Quarta Turma [...] perfilhou o entendimento de que o contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. Assentou-se também que não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. [...] Nesses termos, percebe-se do enunciado da Súmula 603/STJ que sua redação invoca o termo “reter”, largamente utilizado pela jurisprudência, por dispositivos legais e institutos de direito civil, para situações de autotutela, em que uma parte (credora) se sobrepõe - isto é, contrariamente ou pelo menos independentemente da vontade daquele que a ela se submete - a outra, retendo coisa do devedor consigo para o adimplemento de seu crédito (v.g., direito do hoteleiro de reter consigo bem do devedor até que ocorra o pagamento, retenção por benfeitorias). [...] Ora, da leitura do enunciado de Súmula, fica clara a sua teleologia de prevenir que o banco administrador da conta-corrente, abusivamente, se valha dessa circunstância para submeter o correntista ao seu arbítrio, isto é, em patente harmonia com o estabelecido no supramencionado art. 3o, parágrafos, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, que estabelece que o banco não pode reter (sponte propria, isto é, sem a prévia ou atual anuência do cliente) valores para pagamento do débito, e que os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista. Com efeito, evidentemente, não se tem por fim restringir a autonomia privada, visto que, como máxima de experiência, é comum que os mútuos tenham previsão dessa forma de pagamento, pois traz comodidade e tem o óbvio condão de reduzir o spread bancário, visto que diminui os custos de cobrança (v.g., emissão de boleto), assim como, estatisticamente, o risco de mora. [...] Outrossim, não faria nenhum sentido, e seria flagrantemente contrário ao princípio da isonomia, que a Súmula vedasse os descontos voluntários (por acordo de vontades) em conta-corrente apenas do mútuo a envolver administrador da conta, quando é notório que, usualmente, o correntista se vale de tal mecanismo para o pagamento da quase totalidade de seus débitos pessoais. [...] Dessarte, na linha da Súmula e da também salutar regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido a revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, deve vigorar o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco calcular a dívida e reter os valores, substituindo-se ao próprio judiciário. Isso não significa, porém, que não possa haver pactuação para que, em conta-corrente comum (sem se tratar de conta salário) haja a celebração de mútuo em condições especiais para permitir o débito direto na conta das parcelas contratadas. [...] Ora, insere-se dentro da autonomia privada a contratação de conta-corrente e a pactuação de mútuo com expressa autorização de desconto das prestações em conta, cabendo a quem se submete às referidas avenças sopesar os consectários regulares próprios e inerentes à dinâmica dos negócios firmados. [...] O que a súmula 603/STJ desejou proibir, a meu juízo, foi que, existindo o débito, ainda que o correntista autorize, o Banco possa fazer o cálculo do que é devido e, sem autorização judicial, invada o patrimônio bancário do consumidor e satisfaça o seu crédito, o que é bem diferente de contratar um mútuo e permitir o desconto autorizado das prestações contratadas. Nesse passo, como transcrito acima, o art. 3o, § 2o, da Resolução CMN n. 3.695/2009 estabelece que o cancelamento da autorização para a realização de débitos em contas de depósitos e contas de pagamento tem efeito ex nunc, isto é, “deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente”. [...] Por último, faço uma oportuna e relevante ressalva de fundamentação, pois o entendimento de que é possível o percentual de desconto ser limitado a 30% da remuneração líquida, a fim de se preservar o mínimo existencial, em afirmada consonância com o princípio da dignidade humana, segundo entendo, destoa dos 3 recentes precedentes da Quarta Turma supracitados, que afastam justamente essa limitação. Com efeito, renovadas as vênias ao relator, como ponderado por ocasião do julgamento do REsp 1.586.910/SP, esse tipo de limitação: a) é de difícil operacionalização; b) resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda; c) conduz à amortização negativa do débito, com aumento mês a mês do saldo devedor; d) viola o art. 313 do CC, ao efetivamente impor ao credor o recebimento de prestação diversa da devida; e) uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz no mais das vezes esse tipo de solução, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo; f) tolhe a instituição financeira "de lançar mão de procedimentos legítimos para a satisfação de seu crédito", inclusive "do acesso à justiça, para arresto ou penhora de bens do devedor"; g) não tem supedâneo legal, razoabilidade, e não se extrai do direito comparado nenhuma experiência similar; h) destoa dos exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, que buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento que, isonomicamente, envolvam todos os credores; i) à míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. Ora, segundo penso, a Súmula 603/STJ e o art. 3o, § 2o, da Resolução CMN n. 3.695/2009 facultam ao correntista revogar, a qualquer momento, a autorização para o débito em conta, não havendo razoabilidade nem mesmo possibilidade de se proceder a esse dirigismo contratual contra legem.[11] 41. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento de que os descontos realizados em conta-corrente, autorizados pelo consumidor, não se sujeitam ao limite de 30% (trinta por cento). 42. Vejam-se, a propósito, os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Inaplicável, ainda que por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1401659/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019) RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) 43. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora. Perigo de Dano 44. Inexistente o pressuposto da fumaça do bom direito, resta prejudicada a análise do periculum in mora. 45. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 46. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. 47. A fim de possibilitar o adequado julgamento da causa, o autor deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para trazer aos autos os contratos firmados com os réus e esclarecer, na própria exordial: (i) quantos empréstimos contraiu com cada um dos réus; (ii) quais foram os valores tomados de cada um dos réus; (iii) qual é o valor das parcelas, o prazo para pagamento e os encargos remuneratórios de cada empréstimo; e (iv) qual é a forma de pagamento pactuada (desconto em folha ou em conta-corrente). 48. A emenda deverá vir na forma de nova petição inicial. 49. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo o benefício da gratuidade de justiça ao autor. 50. Intimem-se. Pedro Oliveira de Vasconcelos Juiz de Direito Substituto * documento datado e assinado eletronicamente [1] CPC. Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [2] De acordo com Daniel Mitidiero: “A técnica antecipatória pode viabilizar uma decisão provisória capaz de satisfazer ou acautelar o direito. A distinção elaborada pela doutrina entre satisfatividade e cautelaridade [...], portanto, continua sendo integralmente aplicável ao direito vigente. A técnica antecipatória que dá lugar a um provimento provisório – ‘tutela provisória’ – pode desde logo viabilizar a realização e a fruição do direito pela parte (tutela satisfativa) ou pode apenas assegurar que essa fruição tenha condições de eventual e futuramente ocorrer (tutela cautelar) [...]. A tutela satisfativa pode ser direcionada contra o ilícito (tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito, art. 497, parágrafo único) ou contra o dano (tutela reparatória e tutela ressarcitória), ao passo que a tutela cautelar é sempre contra o dano (por exemplo, arresto, sequestro, arrolamento de bens, art. 301). A técnica antecipatória espelha provisoriamente a tutela do direito satisfativa ou cautelar que a parte pode obter ao final do procedimento [...]” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016). [3] CPC. Art. 294. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. [4] CPC. Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. [5] CPC. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. [6] CPC. Art. 300. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [7] MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 154-155. [8] Lei Complementar Distrital no. 840/2011. Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. [9] Não se impõe a limitação de 30% aos descontos efetuados diretamente em conta corrente, com a anuência do correntista, porquanto tal limite é estabelecido para consignação em folha de vencimentos (Acórdão n.845795, 20130110963309APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 286). No mesmo sentido: Acórdão n.912095, 20150020208346AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 18/12/2015. Pág.: 164; Acórdão n.805435, 20110111399728APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 18/08/2014. Pág.: 126; Acórdão n.804298, 20140020043075AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE: 22/07/2014. Pág.: 131. [10] STJ. Súmula no. 603. É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. [11] REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018. Sem recolhimento de preparo diante da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido Não há provas pré constituída neste agravo no sentido de que as retenções em conta corrente comprometem o mínimo existencial do agravante. Ao contrário, afirma na inicial "resta ao Agravante apenas R$ 3.844,76, em folha, que, em tese, deveria se destinar ao custeio de suas despesas básicas e de sua família. Contudo, tal quantia acaba sendo destinada ao custeio de outras dividas que possui junto à uma das Agravadas." Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2021